Tribunal: TJSP
Processo: 2365257-25.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Ação renovatória de aluguel. Acórdão que reformou a decisão que havia rejeitado liminarmente a impugnação movida pelo locador. Insurgência do locatário. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Impugnação que faz referência a acordos anteriores e valores que entende corretos. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Ação renovatória de aluguel. Acórdão que reformou a decisão que havia rejeitado liminarmente a impugnação movida pelo locador. Insurgência do locatário. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Impugnação que faz referência a acordos anteriores e valores que entende corretos. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.